Tribunal: TJMT
Processo: 1014657-78.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014657-78.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LADY DIANA DA SILVA - CPF: 015.156.951-74 (RECORRENTE), HIVERSON LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 028.436.261-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014657-78.2024.8.11.0042

RECORRENTE: LADY DIANA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PROCESSAMENTO POR NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a suspensão condicional do processo concedida à recorrente, com fundamento no art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95, em razão do processamento da acusada por novo crime no curso do período de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de intimação prévia da defesa sobre o pedido de revogação do benefício ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) a revogação do sursis processual pode ocorrer mesmo sem o trânsito em julgado da nova ação penal; (iii) há preclusão lógica do pedido ministerial por suposto conhecimento das investigações que apuravam o novo fato.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da suspensão condicional do processo, nas hipóteses do art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95, tem caráter obrigatório, sendo desnecessária a intimação prévia do beneficiário para apresentação de justificativa.

4. A instauração de nova ação penal, por si só, no curso do período de prova, autoriza a revogação do benefício, prescindindo de condenação ou trânsito em julgado.

5. A tese de preclusão lógica não se sustenta, pois a mera existência de inquérito policial, sem oferecimento da denúncia, não inviabiliza a concessão posterior do benefício nem impede o Ministério Público de postular sua revogação com base em fato superveniente.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A revogação da suspensão condicional do processo, por motivo de processamento pela prática de novo delito durante o período de prova, tem natureza obrigatória e dispensa intimação prévia do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, art. 89, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 342.438/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 12.04.2016, DJe 22.04.2016.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014657-78.2024.8.11.0042

RECORRENTE: LADY DIANA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
LADY DIANA DA SILVA
, em face de decisão emanada do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de nº 1014657-78.2024.8.11.0042, nos quais se apura a prática do delito tipificado no art. 306, §1º, I, da Lei nº 9.503/1997, revogou o benefício da suspensão condicional do processo (cf. Id. n.º 312835430).

A Defesa busca, preliminarmente, que seja declarado nulo o
decisum
, “
por flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja intimada a se manifestar sobre o pedido de revogação formulado pelo Ministério Público
”.

No mérito, postula a reforma da decisão, “
para indeferir o pedido de revogação do benefício formulado pelo Ministério Público e, consequentemente, manter a suspensão condicional do processo
” (cf. Id. n.º 312835432).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.º 312835443).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.º 312835444).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.º 316109860).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1014657-78.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em
28 de novembro de 2024
, a recorrente foi beneficiada com o instituto da suspensão condicional do processo, ocasião em que lhe foram prestados os devidos esclarecimentos acerca das condições impostas, em estrita observância ao disposto no acordo de não persecução penal formalizado.

No entanto, em
18 de julho de 2025
, após manifestação do Ministério Público, o benefício foi revogado pelo Juízo, tendo em vista que a recorrente “
veio a ser
processada pelo cometimento de outro crime no curso da suspensão condicional do processo
”.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, buscando a cassação do
decisum
, alegando, por um lado, em sede de preliminar, a ocorrência de “
flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório
”, tendo em vista que “
a decisão que revogou a suspensão condicional do processo foi proferida sem que a Defesa fosse previamente intimada para se manifestar sobre o pedido de revogação formulado pelo Ministério Público
”, e, por outro, que “
a revogação da suspensão condicional do processo com base em condenação não transitada em julgado viola diretamente o princípio da presunção de inocência
”.

Aponta, ademais, a suposta “
preclusão lógica do pedido ministerial
”, considerando que a acusação, “
à época da proposta de suspensão condicional do processo
”, “
já possuía ciência da existência do inquérito policial que deu origem ao processo nº 1031223-28.2024.8.11.0002
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95, a suspensão condicional do processo será
compulsoriamente revogada
sempre que, no curso do período de prova, o beneficiário for
processado por outro crime
ou deixar de reparar o dano causado, sem apresentar justificativa plausível. O § 4º do referido dispositivo, por seu turno, contempla hipóteses de
revogação facultativa
, conferindo ao magistrado
discricionariedade para decidir
nos casos em que o beneficiário seja processado por contravenção penal ou descumpra qualquer outra condição constante dos termos pactuados no acordo de não persecução penal.

Considerando que, nas hipóteses de
revogação obrigatória
da suspensão condicional do processo,
inexiste qualquer margem de apreciação judicial
– sendo a medida operada de forma praticamente automática –, torna-se
desnecessária a intimação prévia do beneficiário para oferecimento de justificativa
, diferentemente do que ocorre nas situações reguladas pelo art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95, em que a revogação assume natureza facultativa, impondo a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE. JUSTIFICATIVA ACEITA. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. CIÊNCIA. REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento. 2. Nos termos do art. 89, §§ 3.° e 4.°, da Lei n.° 9.099/95, o sursis processual será obrigatoriamente revogado quando o beneficiário for processado por outro crime, no decorrer do período de prova, ou na ausência de reparação do dano sem motivo justificado, sendo a revogação facultativa nas hipóteses em que for processado por contravenção penal, no curso do prazo, ou descumprir qualquer outra condição estabelecida.
3. No caso de revogação facultativa é imprescindível que o magistrado, antes de revogar o sursis processual, intime o beneficiário a fim de lhe dar a oportunidade de se justificar quanto ao descumprimento de condição imposta.
4. In casu, diante da notícia de que o ora paciente havia descumprido duas das condições da suspensão condicional do processo (pagamento de prestação pecuniária e comparecimento no cartório para justificar suas atividades), o magistrado determinou a sua intimação para apresentar justificativa. Diante da aceitação pelo magistrado da justificativa alinhavada, foi prorrogado o prazo do período de prova em mais quatro meses, todavia o paciente voltou a descumprir as condições, o que ensejou a revogação do benefício, fato que não revela patente ilegalidade. 5. Habeas corpus não conhecido”.
(HC n. 342.438/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016).

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PROCESSO PARA APURAÇÃO DE NOVO DELITO NO PERÍODO DE PROVA. PRESCINDIBILIDADE DA INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 89, § 3º, da Lei n. 9.099/95, a suspensão será revogada obrigatoriamente se, no curso do período de prova, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. 2. A lei de regência não faz imprescindível, na hipótese de revogação obrigatória do benefício despenalizador, a necessidade de intimação do beneficiário ou até mesmo de justificação, de modo que não há que se falar em nulidade ou violação ao Princípio do Contraditório ou da Ampla Defesa. Precedentes. 3. Ordem denegada” (STJ. HC n. 358.370/SC, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julg. 12/9/2017, DJe de 25/9/2017).

À vista das considerações acima delineadas, portanto, não há que se cogitar em “
flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório
” no contexto da decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, razão pela qual
rejeito as preliminares suscitadas pela defesa
.

No que se refere ao mérito, não subsiste a pretensão recursal, porquanto, conforme dispõe o art. 89, § 3º, da Lei nº 9.099/95, a revogação do sursis processual exige unicamente que o beneficiário seja
processado por novo crime no curso do período de prova
, sendo prescindíveis – ao contrário do sugerido pela defesa – tanto a prolação de sentença condenatória, quanto o seu trânsito em julgado.

Sob essa mesma perspectiva, tendo em mente que a revogação do benefício ocorre
a partir do momento em que o beneficiário for processado pela prática de novo crime
, não se sustenta a alegação de “
preclusão lógica do pedido ministerial
”, uma vez que, ainda que o Ministério Público já tivesse “
ciência da existência do inquérito policial que deu origem ao processo nº 1031223-28.2024.8.11.0002
”, não havia, nos referidos autos, sido oferecida a denúncia, o que torna inviável supor que, àquela altura, já estivesse formada a
opinio delicti
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025